Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-73.2022.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001020-73.2022.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EZELINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.098.311-19 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

OMISSÃO
-
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

PREVISTO NO ART. 85, §11, DO CPC
-

OCORRÊNCIA
- RECURSO

ACOLHIDO
.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

2.
Evidenciada a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, devem ser acolhidos os
aclaratórios
para correção do vício.

3. Recurso
acolhido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EZELINA PEREIRA DOS SANTOS

opõe recurso de embargos de declaração objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
224661197
, proferido no
Recurso de Apelação Cível
(Id.
257493174
),

que
negou
provimento ao recurso
,

mantendo a
rejeição
à
impugnação
ao cumprimento de sentença
.

Em suma, a parte embargante sustenta que
houve omissão no acórdão, uma vez que a apelante não foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais
recursais
.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a omissão quanto a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no Id.
261187790
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Raz
ão assiste
à
embargante.

No caso, a sentença proferida julgou improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Interposto
o presente
recurso de apelação pel
o Banco
, o acórdão proferido, por sua vez, negou provimento ao recurso d
o
apelante,
in
verbis
:

Com efeito, n
o caso, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais,
nos termos do art. art. 85, §11, do CPC.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Em julgamento de recurso repetitivo,

Tema 1.059
, o

Superior Tribunal de Justiça fixou a
seguinte
tese:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação"
.

Desse modo,
impõe-se o acolhimento do recurso para correção do
vício apontado
.

Ante o exposto,
acolho

os embargos
de declaração para,
n
os termos do art. 85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) do valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025